Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Exoneração de alimentos. Ex-cônjuge. Incapacidade para o trabalho.
1. Posto que temporária e excepcional a obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge, mantém-se o encargo em face de documentação médica atestando a incapacidade da alimentanda para atividade laborativa em virtude de doenças.
2. O pedido de perícia formulado pelo alimentante foi indeferido pelo Juízo a quo. Ante a irrecorribilidade dessa decisão por meio de agravo, tocava ao interessado insurgir-se nas contrarrazões ao apelo interposto pela alimentanda, para a eventualidade de provimento. Não o fazendo, prestigia-se a documentação médica juntada pela ex-esposa.